Tribunal: STF
Processo: ARE 1316812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REINTEGRAÇÃO. Embora o STF (p.ex., na ADI 1.770, j. 11-10-2006), quanto aos §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, tenha decidido pela inconstitucionalidade, distinguindo entre, de um lado, os efeitos próprios da relação de trabalho e, de outro, os da relação previdencial (vid. ADI 1.721, j. 11-10-2006, e RE 449.420, j. 16-8-2005), diverso sentido possui a vacância de cargo público em consequência de jubilação pelo Regime Geral da Previdência sempre que a aposentadoria esteja prevista em lei como causa de vacância. Provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. A matéria de relevo para a solução da presente lide é a dos efeitos da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, junto ao INSS, quanto a possível refração na titularidade de cargo público sob regência estatutária. 



    6. Para logo, não se trata aqui de discutir se a aposentadoria voluntária de empregado público é causa de extinção do contrato de trabalho (cf., a propósito, a solução já indicada no STF, ao julgar-se, em Plenário, a ADI 1.770, j. 11-10-2006).



    É que, como ficou dito, a suplicante, em 29 de setembro de 1994, passou a ser submetida ao regime estatutário na Administração pública epitaciana (cf. e- pág. 18).



    De sorte que, para todos os efeitos legais correspondentes, passou ela a submeter-se aos ditames do Estatuto municipal dos funcionários públicos de Presidente Epitácio (Lei complementar local 2/1994, de 29- 9).



    7. Ocorre que essa normativa municipal prevê a vacância do cargo público em razão de aposentadoria de seu titular (inc. VII do art. 36):



    [...]



    Dispõe essa Lei complementar 2/1994 em seu art. 251 que:



    “Ficam submetidos ao Regime Jurídico instituído por esta lei na qualidade de Servidores Públicos, os Servidores da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações, Públicas, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação”.



    Averbe-se que, apesar do vínculo estatutário, os servidores públicos do Município de Presidente Epitácio submetem-se ao Regime Geral da Previdência Social, de modo que a ora recorrida computou o tempo de contribuição no serviço público para solicitar a aposentadoria voluntária.



    8. Certo embora, ao que já antes se aludiu, tenha o STF (p.ex., na ADI 1.770, j. 11-10-2006), quanto aos §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, tenha decidido por sua inconstitucionalidade, distinguindo entre, de um lado, os efeitos próprios da relação de trabalho e, de outro, os da relação previdencial (vid. ADI 1.721, j. 11-10-2006 e RE 449.420, j. 16-8-2005), diverso sentido possui a vacância de cargo público em consequência de jubilação pelo Regime Geral da Previdência sempre que a aposentadoria esteja prevista em lei como caso de vacância.



    Nesse sentido, gráfica é a circunstância de a Lei 8.112/1990, de 11 de novembro, prever expressamente, em seu art. 33 (inc. VII), que a aposentadoria do servidor implica vacância do cargo público federal. 



    Ainda que a norma do § 10 do art. 37 da Constituição federal de 1988 pressuponha a unidade da fonte pagadora que não ocorre quando o titular de cargo público se aposenta pelo Regime Geral da Previdência o fato é que não se inibe que a lei institua a aposentadoria, a voluntária inclusive, como causa de vacância do cargo.



    A aposentadoria, de resto, não aflige a garantia constitucional de estabilidade, porque a jubilação apenas inativa o servidor, sem afastá-lo, todavia, dos quadros do serviço público.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente